Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. PEDIDO FORMULADO PELO AVÔ MATERNO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão da guarda provisória do neto ao avô materno. O agravante sustenta que já exerce a guarda fática da criança desde janeiro de 2023, sob a alegação de que os genitores não possuem condições de proporcionar um lar estável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obtenção da guarda legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para a concessão da guarda provisória ao avô materno sem a prévia instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a primazia do melhor interesse da criança, impondo cautela na definição da guarda, especialmente quando há necessidade de preservar vínculos familiares e garantir estabilidade ao menor.
4. O direito de convivência familiar é assegurado à criança e não apenas aos ascendentes, devendo ser restringido apenas em casos excepcionais em que haja risco ao seu desenvolvimento ou à sua integridade física e moral.
5. O agravante já detém a guarda fática da criança, mas não demonstrou situação de urgência ou dano grave e irreparável que justifique a concessão da guarda provisória sem a devida instrução probatória.
6. O caso exige ampla dilação probatória, inclusive com eventual realização de estudo psicossocial, para avaliar a situação fática e garantir a melhor solução para o menor.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforça a necessidade de cautela e instrução prévia em casos de alteração de guarda, priorizando sempre o melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da guarda provisória de menor deve observar o princípio do melhor interesse da criança, exigindo demonstração inequívoca da necessidade de tutela urgente.
2. A guarda de fato exercida por terceiro não autoriza, por si só, a concessão da guarda provisória sem a prévia instrução probatória.
3. A modificação da guarda deve ser precedida de avaliação criteriosa, inclusive com estudo psicossocial, se necessário, para assegurar a estabilidade e o bem-estar do menor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; CC, arts. 1.584 a 1.586.